Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios na ação de alimentos avoengos.
2. O agravante, menor representado por sua genitora, alegou inadimplemento do genitor e insuficiência dos valores pagos, requerendo alimentos provisórios no valor de 25% sobre os rendimentos do avô paterno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória para fixação de alimentos avoengos, diante da alegada insuficiência dos genitores em prover o sustento do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, conforme disposto nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil e na Súmula 596 do STJ, sendo exigida a demonstração inequívoca da impossibilidade dos pais em prover o sustento.
5. O genitor do agravante possui obrigação alimentar fixada judicialmente e, apesar de anterior inadimplemento, encontra-se atualmente adimplente.
6. A genitora, embora alegue arcar sozinha com as despesas do menor, possui vínculo empregatício e renda comprovada, não havendo prova de sua incapacidade de contribuir.
7. A análise da necessidade de complementação alimentar por parte dos avós exige dilação probatória, sendo incabível em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.